Tribunal: TCU
Processo: 022.873/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo consolidado com dez atos de reformas deferidas pelo Ministério da Defesa  Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas deferidas pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de reforma de interesse dos Srs. Edno Rodrigues da Cunha, Joacir José da Silva Pereira, João Joaquim de Menezes Filho, José Carlos, Jose Lupércio Soares, José Nascimento da Silva, José Roberto Gomes da Silva, Lindoval José Pereira, Severino Martir da Silveira, ordenando os seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração da concessão de reforma do militar José João Alves da Silva, recusando o seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, de boa-fé, pelo interessado, Sr. José João Alves da Silva, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. José João Alves da Silva, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a reforma do Sr. José João Alves da Silva poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas acima, representando a este Tribunal, caso necessário.